Tribunal: TJDFT
Processo: 0730028-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos e conforme certidão de ID 49370070, observa-se que o presente recurso trata-se de repetição do Agravo de Instrumento 0729943-49.2023.8.07.0000, o qual foi distribuído anteriormente. Considerando a duplicidade verificada, determino à Secretaria da Sétima Turma que adote as providencias necessárias para o cancelamento da distribuição e eventual compensação da distribuição. Brasília, 2o de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator